Tribunal: TCU
Processo: 012.065/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a Luiz Carlos Euclydes, ex-servidor da Fundação Universidade Federal de Viçosa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Luiz Carlos Euclydes, recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelo interessado, presumidamente, de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Viçosa que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse quaisquer pagamentos ao interessado decorrentes do ato considerado ilegal, comunicando ao TCU as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. ajuste, nos proventos de Luiz Carlos Euclydes, a parcela referente aos quintos concedidos, conforme a tabela definida pelo Acórdão 1915/2012-TCU-Plenário , comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, encaminhando os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.